Tribunal: TJMT
Processo: 1027953-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027953-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DOUGLAS MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 020.549.241-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE CRIMES HEDIONDOS. PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/2003). DISTINÇÃO ENTRE USO RESTRITO E USO PROIBIDO INTRODUZIDA PELA LEI 13.964/2019. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. ADEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO DE REGIME E DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação das frações de 40% (progressão de regime) e de 2/3 (livramento condicional), com o fundamento de que o crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 (porte de arma com numeração suprimida) permaneceria hediondo; o recurso busca o afastamento da hediondez do referido delito, após as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, com a consequente aplicação das frações correspondentes aos delitos comuns, previstas no art. 112 da LEP e no art. 83 do CP. A Procuradoria-Geral de Justiça é favorável ao provimento do agravo para afastar a hediondez do crime do art. 16, § 1o, IV, com a adequação das frações executórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, após a vigência da Lei 13.964/2019, o crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 mantém a natureza hedionda; (ii) estabelecer se, afastada a hediondez, incidem as frações de progressão de regime e de livramento condicional aplicáveis a crimes comuns, com retificação da guia de execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei 13.964/2019 alterou o art. 1o, parágrafo único, II, da Lei 8.072/1990 para restringir a hediondez às hipóteses de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, excluindo os delitos relativos à arma de uso restrito.

4.

O art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 (porte de arma com numeração suprimida) se refere a arma de uso restrito e, por isso, não subsiste previsão legal de hediondez após o Pacote Anticrime.

5.

A jurisprudência do STJ consolida que, desde a Lei 13.964/2019, somente o porte/posse de arma de uso proibido é equiparado a hediondo (AgRg no HC 762.271/RS, Sexta Turma, DJe 27/04/2023).

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça local alinha-se a esse entendimento, reconhecendo que o caráter hediondo do art. 16 da Lei 10.826/2003 ficou limitado ao crime de porte ou posse de uso proibido (N.U 1021223-09.2023.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, julgado e publicado em 10/11/2023).

7.

Afastada a hediondez do art. 16, § 1o, IV, impõe-se aplicar as frações de crimes comuns para progressão de regime (art. 112 da LEP) e para o livramento condicional (art. 83 do CP), com a correspondente retificação da guia de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Após o advento da Lei 13.964/2019, o crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 (porte/posse de arma com numeração suprimida), relativo à arma de uso restrito, não é equiparado a hediondo. 2. Afastada a hediondez do art. 16, § 1o, IV, aplicam-se as frações de crimes comuns previstas no art. 112 da LEP (progressão de regime) e no art. 83 do CP (livramento condicional), com retificação da guia de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.072/1990, art. 1o, parágrafo único, II; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV; Lei 13.497/2017; Lei 13.964/2019; Lei 7.210/1984 (LEP), art. 112; Código Penal, art. 83.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.271/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 24/04/2023, DJe 27/04/2023; TJMT, N.U 1021223-09.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 10/11/2023, DJE 10/11/2023.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Douglas Magalhães de Arruda,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n.o 2000021-56.2025.8.11.0042, oriunda da ação penal n.o 1008854-17.2024.8.11.0042, que tramitou perante a 9a Vara Criminal de Cuiabá – Especializada em Delitos de Tóxicos.

O Agravante sustenta que o crime de posse ou porte de arma de uso restrito, com numeração suprimida, deixou de ser considerado hediondo com a vigência da Lei n.o 13.964/2019, que revogou o art. 1o, parágrafo único, inciso I, da Lei n.o 8.072/1990, passando a prever como hediondo, no inciso II do mesmo dispositivo, apenas o porte de arma de fogo de uso proibido como de natureza hedionda.

Alega que não há respaldo legal para manutenção da natureza hedionda da infração do art. 16, §1o, IV, da Lei n.o 10.826/2003, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à vedação da analogia
in malam partem
.

Ao final, requer o provimento do recurso e o pronunciamento expresso sobre eventual violação legal, para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa da Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo provimento do agravo, reconhecendo que a atual redação da Lei dos Crimes Hediondos não mais contempla o porte de arma de uso restrito com numeração suprimida como crime hediondo, razão pela qual devem ser aplicadas as frações previstas para delitos comuns, conforme o art. 112, I, da Lei de Execuções Penais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/2006, art. 16, §1o, IV, da Lei Federal n. 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do Código Penal, todos na forma do art. 29 do CP, em concurso material.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria em relação aos três delitos imputados, tendo como circunstância judicial negativa a culpabilidade e, no tocante ao tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes. As penas foram fixadas em: 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão para o crime de tráfico de drogas; 3 (três) anos de reclusão para o crime de porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida; e 2 (dois) anos de reclusão para o crime de receptação.

Durante o cumprimento da pena, a defesa técnica postulou a retificação da fração de 40% (quarenta por cento) exigida para a progressão de regime e 2/3 (dois terços) para o livramento condicional, sob o fundamento de que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, §1o, IV, da Lei n.o 10.826/2003) não mais se encontra tipificado como crime hediondo, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o que foi indeferido pelo magistrado singular.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo que razão assiste ao agravante, conforme passo a demonstrar.

A controvérsia recai sobre a dúvida sobre a classificação do crime descrito no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 – porte de arma de uso restrito com numeração suprimida –, se de natureza hedionda ou crime comum, para fins de execução penal.

Com o advento da Lei Federal n. 13.497/2017, o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi incluído, expressamente, no rol de crimes hediondos, nos termos do art. 1o, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.072/1990.

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, houve significativa alteração legislativa, promovendo distinção entre uso restrito e uso proibido, de modo que somente o crime relacionado ao uso proibido permaneceu listado na Lei de Crimes Hediondos.

Assim, a nova redação do art. 1o, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal n. 8.072/1990 passou a mencionar apenas o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido como crime hediondo, excluindo do rol de hediondos ou equiparados o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No caso, o agravante foi condenado por portar arma de fogo com numeração suprimida, conduta tipificada no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/2003, a qual, conforme interpretação jurisprudencial, é considerada arma de uso restrito. Contudo, conforme exposto, tal conduta não mais subsiste como crime hediondo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, a partir da vigência do Pacote Anticrime, somente o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido permanece equiparado a hediondo, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluiu o Tribunal de origem que "nos casos em que as disposições previstas no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, e no seu §1o e incisos, referem-se apenas a artefatos de uso restrito, não se está mais diante de aplicação da Lei no 8.072/90, que somente faz menção à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido; ou seja, o delito não é mais considerado hediondo".

2. Ademais, considerou que o agravante foi condenado por outros crimes, dentre eles o de tráfico de drogas, sendo considerado pelas instâncias ordinárias como crime equiparado a hediondo, a saber:

"Contudo, cabe ressaltar que o réu não é primário, já tendo sido condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) na ação penal no 0028156-04.2013.8.21.0027. Sendo assim, considerando pacífico o entendimento que o delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 é equiparado a hediondo e afastada a hediondez do delito do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no10.826/2003 deverá ser alterada a fração de 1/6 imposta pelo magistrado a quo."

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 762.271/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Na mesma linha, situa-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1°, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003) – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – HEDIONDEZ AFASTADA PELA LEI N. 13.964/2019 – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), o caráter hediondo do crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03 ficou restrito às hipóteses de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

(N.U 1021223-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Portanto, o crime praticado pelo agravante não deve ser considerado hediondo, consoante entendimento firmado no âmbito do C. Superior de Justiça.

Consequentemente, impõe-se a retificação da guia de execução penal, para adequar o cálculo ao percentual devido, correspondente aos crimes comuns.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto para determinar a retificação da Guia de Execução Penal do agravante a fim de que seja afastada a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e 2/3 quanto ao livramento condicional para o

rime do artigo 16, § 1o, IV, da Lei Federal n. 10.826/03 e sejam aplicadas as frações previstas para os crimes de natureza comum, conforme previsão contida nos artigos 112 da Lei de Execução Penal e 83 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025